Tribunal: TJMT
Processo: 1031491-82.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031491-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA MELO - CPF: 040.234.591-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, obrigação de fazer e reparação por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira. A controvérsia versa sobre alegada falha na prestação de serviços bancários por não efetivação de débito automático de parcela de empréstimo pessoal, resultando na cobrança posterior de encargos moratórios no valor de R$ 31,29.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira ao não efetuar o desconto automático da parcela do empréstimo no mês de julho de 2024; (ii) analisar se a cobrança de encargos moratórios configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais; e (iii) examinar se há direito à restituição em dobro dos valores cobrados a título de juros.

III. Razões de decidir

3. A análise do extrato bancário demonstra que a correntista, no mesmo dia do vencimento da parcela, transferiu via PIX a integralidade dos recursos disponíveis em conta (R$ 1.110,00), zerando completamente o saldo e impossibilitando o débito automático da parcela de R$ 149,00.

4. O débito automático pressupõe, por sua natureza, a existência de saldo disponível na conta no momento da cobrança, sendo a responsabilidade de manter provisão de fundos do próprio correntista, conforme cláusula contratual expressa que estabelece a obrigação de "manter saldo suficiente para os devidos pagamentos".

5. Não há falha na prestação de serviços quando o sistema de débito automático funciona adequadamente, mas encontra óbice na ausência de saldo provocada pela própria conduta da correntista, não se configurando defeito no serviço bancário.

6. A cobrança de encargos moratórios decorreu do inadimplemento contratual provocado pela própria conduta da apelante, não configurando ato ilícito da instituição financeira, mas exercício regular de direito contratualmente previsto.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando o transtorno decorre da necessidade de regularizar situação de inadimplência provocada pelo próprio consumidor, ausente qualquer falha imputável ao fornecedor do serviço.

8. A pretensão de restituição em dobro não encontra amparo legal, uma vez que não houve pagamento indevido nem má-fé do credor, sendo os encargos legitimamente cobrados em razão do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de compensação de parcelas de empréstimo em débito automático, por insuficiência de saldo na data do vencimento provocada pela própria conduta do correntista, não configura falha na prestação de serviço bancário. 2. A cobrança de encargos moratórios previstos contratualmente, em decorrência de inadimplemento culposo do devedor, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 10024034220218260404, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2023; TJ-RN, AC 08023447020238205113, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.07.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10143227020248110006, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALINE DA SILVA MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de restituição de valores pagos c/c obrigação de fazer c/c reparação por danos morais c/c tutela de urgência
, ajuizada em face de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da existência de relação contratual entre as partes, com débitos pendentes que justificaram a cobrança dos valores.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência deve ser reformada em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço. Sustenta que no mês de julho de 2024 não houve o desconto automático da parcela contratual do empréstimo pessoal no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), diferentemente do mês anterior quando o débito foi corretamente efetuado, resultando na cobrança indevida de juros no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) sob a justificativa de inadimplência. Argumenta que a ausência do débito automático não decorreu de conduta sua, mas sim de falha operacional do sistema bancário da requerida, que não realizou a operação no momento oportuno, ainda que houvesse saldo disponível em conta para tanto.

Aduz que a responsabilidade pela efetivação do desconto é integralmente da Crefisa, que ao assumir a obrigação de operacionalizar o débito automático deve garantir que o procedimento ocorra regularmente, especialmente quando vinculado a benefício social destinado à subsistência da consumidora. Invoca os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil quanto ao ato ilícito e dever de reparação. Sustenta ainda que não foi informada de qualquer irregularidade, tampouco recebeu comunicação prévia sobre eventual insucesso no débito, sendo surpreendida com a cobrança de encargos moratórios.

Por fim, requer a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor para configuração de danos morais, alegando que foi obrigada a desperdiçar tempo útil em tentativas infrutíferas de resolução administrativa do conflito. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro do valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) cobrado indevidamente a título de juros, além da fixação de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11º do CPC/15.

Em contrarrazões apresentadas em id. 337801358, a apelada sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as argumentações externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença.

No mérito, sustenta a manutenção da sentença diante da legalidade dos descontos, alegando que "
se a parte Apelante ajuíza a presente ação alegando que os descontos são indevidos, é porque foi desidiosa na condução de suas finanças, deixando de acompanhar a sua movimentação bancária; ou talvez tenha agido de forma preordenada
". Argumenta que a parte apelante tinha o dever de manter saldo suficiente em sua conta na data do vencimento da parcela, não havendo irregularidade ou má-fé por parte da apelada. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve prática de ato ilícito nem demonstração da ocorrência de danos, afirmando que a Crefisa "
agiu no exercício regular de seu direito, de maneira lícita, razoável e moderada
". Por fim, defende a boa-fé na cobrança que afasta qualquer pretensão de restituição, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais recursais conforme o artigo 85, § 11º do CPC e o não provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE DA SILVA MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da comprovação da existência de relação contratual entre as partes, com débitos pendentes que justificaram a cobrança dos valores.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

·

MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não efetuar o desconto automático da parcela do empréstimo no mês de julho de 2024, resultando na cobrança posterior de encargos moratórios no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos).

A apelante sustenta que a responsabilidade pela efetivação do desconto automático é integralmente da Crefisa, invocando a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que havia saldo disponível em conta e que não foi comunicada sobre eventual insucesso no débito. Contudo, razão não assiste à recorrente.

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o extrato bancário de julho de 2024 (id. 337800866) e os documentos contratuais (id. 337800892), revela que a situação fática é diversa daquela narrada pela apelante.

O extrato bancário de julho de 2024 demonstra claramente que, em 29 de julho, a autora recebeu o benefício do Bolsa Família no valor de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 1.110,00 (mil e cem reais). Na mesma data, realizou transferência via PIX no valor exato de R$ 1.110,00 (mil e cem reais), zerando completamente o saldo da conta.

Esta movimentação financeira é reveladora: a apelante, ao receber o benefício social, imediatamente transferiu a integralidade dos valores para outra conta, não deixando sequer o montante necessário para o pagamento da parcela do empréstimo (R$ 149,00), que tinha vencimento previsto para 29 de julho de 2024, conforme cronograma contratual (id. 337800892, p. 4).

O débito automático, por sua própria natureza, pressupõe a existência de saldo disponível na conta no momento da cobrança. Não se trata de operação que possa ser realizada a descoberto ou mediante utilização compulsória de limite de crédito, salvo autorização expressa do correntista.

No caso em análise, a autorização de desconto em conta (Anexo 1 do contrato – 337800892, p. 4-5) estabelece claramente que a contratante se compromete "
a manter saldo suficiente para os devidos pagamentos
", prevendo expressamente que, "
caso não haja saldo disponível suficiente para débito do valor integral da parcela
", seriam aplicados os encargos moratórios previstos no contrato.

A cláusula contratual é cristalina ao estabelecer que "
serão acrescidos ao saldo devedor os encargos moratórios previstos no contrato para as hipóteses de inadimplemento
" quando não houver saldo suficiente, situação que se configurou exatamente no caso dos autos.

Não há, portanto, falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. O sistema de débito automático funcionou adequadamente, mas encontrou óbice intransponível: a ausência de saldo na conta, provocada pela própria conduta da correntista que, no mesmo dia do vencimento, transferiu a integralidade dos recursos disponíveis.

A alegação de que havia saldo disponível não encontra respaldo na prova documental. Ao contrário, o extrato bancário comprova que a conta ficou com saldo zero após a transferência via PIX realizada pela própria apelante.

Quanto à invocação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, cumpre esclarecer que tal responsabilidade pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço. No caso concreto, não houve defeito algum: o sistema operou corretamente, mas não pôde efetivar o débito pela ausência de provisão de fundos.

A jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que não configura falha na prestação de serviços a impossibilidade de efetivação de débito automático por insuficiência de saldo:

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo pessoal. Alegação de cobrança indevida. Improcedência. Inconformismo do autor.
Inadimplemento por conta de insuficiência de saldo na conta corrente. Cláusula contratual autoriza a realização de débitos fracionados após findo o ajuste, quando as parcelas não forem integralmente quitadas. Perícia contábil concluiu pela regularidade das cobranças. Inexistente repetição do indébito.
Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10024034220218260404 Orlândia, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 13/11/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DENOMINADA “MORA CRÉDITO PESSOAL”.
DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA, NAS DATAS PROGRAMADAS PARA OS DÉBITOS AUTOMÁTICOS DOS EMPRÉSTIMOS. ENCARGOS DECORRENTES DE MORA, DESCONTADOS NO MÊS SUBSEQUENTE, SOB A RUBRICA “MORA CRÉDITO PESSOAL”. REGULARIDADE NA COBRANÇA DESSAS PARCELAS.
INEXISTÊNCIA DE QUANTIA A SER RESTITUÍDA À PARTE AUTORA OU DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE. APELO PROVIDO”. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08023447020238205113, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de compensação de parcelas de empréstimo contratadas para débito automático não configura falha na prestação de serviço quando demonstrado que, nas datas previstas para o débito, não havia saldo suficiente na conta do consumidor, sendo este responsável por garantir a provisão dos valores.
4. O contrato firmado entre as partes apresenta, de forma clara e acessível, a data específica de vencimento das parcelas, o que comprova que o consumidor tinha plena ciência das obrigações assumidas. 5. Ausente a demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil nem em dever de indenizar por supostos danos morais. 6. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor incumbe ao próprio, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus este não cumprido no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de compensação de parcelas de empréstimo em débito automático, por insuficiência de saldo na data do vencimento, não configura falha na prestação de serviço bancário.
(...)”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10143227020248110006, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2025 - destaquei).

No que tange aos danos morais, a pretensão também não merece acolhimento. A cobrança de encargos moratórios decorreu do inadimplemento contratual provocado pela própria conduta da apelante, não configurando ato ilícito da instituição financeira.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela recorrente, aplica-se às situações em que o fornecedor causa transtornos desnecessários ao consumidor por falhas em seus serviços. No caso dos autos, o "transtorno" decorreu da necessidade de a apelante regularizar situação de inadimplência por ela mesma provocada.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro, a pretensão não encontra amparo legal. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige, para a repetição em dobro, não apenas o pagamento indevido, mas também a má-fé do credor. No caso, não houve sequer pagamento indevido, uma vez que os encargos foram legitimamente cobrados em razão do inadimplemento contratual.

A conduta da apelante, ao transferir a integralidade dos recursos no mesmo dia do vencimento da parcela, sem deixar saldo para o cumprimento da obrigação assumida, caracteriza inadimplemento culposo que autoriza a cobrança dos encargos moratórios previstos no contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026